Tribunal: TJES
Processo: 5001571-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001571-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RAFAELA BATISTA PIANES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. INDICAÇÃO EM PRESTADOR INTEGRANTE EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE. EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Somente na hipótese de inexistência de prestador no município pertencente à área geográfica de abrangência ou à área de atuação é que será cabível o atendimento em, sucessivamente, i) prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou ii) prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde da qual faz parte o município. Precedentes do STJ. 2. O endereço da clínica indicada pela Agravante (no Município de Cachoeiro de Itapemirim) se distancia cerca de 50 km (cinquenta quilômetros) do endereço da parte Agravada (no Município de Itapemirim), circunstância que dificulta a realização das terapias pelo menor, não só em razão da longa distância, mas porque necessita de tratamento especializado com diversos profissionais (fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, dentre outros), tratamento este que poderia, inclusive, vir a não surtir efeito ante a exaustão da criança por ter que percorrer, diariamente, cerca de 100 km (cem quilômetros). Precedentes. 3. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001571-82.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: LEONARDO FERREIRA COIMBRA JÚNIOR, MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO POR RAFAELA BATISTA PIANES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia objeto deste julgamento, peço vênia para citar a Decisão (id 7303672) na qual recebi o recurso no duplo efeito:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico em face da Decisão contida no id 34033413 do processo originário (n.º 5002433-09.2023.8.08.0026), no qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Leonardo Ferreira Coimbra Júnior, menor representado por Rafaela Batista Pianes, deferiu parcialmente:

‘(...) o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida disponibilize/mantenha integralmente o tratamento indicado no(s) laudo(s) médicos em prol do autor LEONARDO FERREIRA COIMBRA JÚNIOR na cidade de ITAPEMIRIM – ES, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária. A presente tutela poderá ser revogada a qualquer tempo (art. 296 do CPC).’

Nas razões do seu recurso (id 7259575) a ora Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) não houve comprovação do
fumus boni iuris
; (ii) há disponibilidade de tratamento na rede credenciada; (iii) o Município de Cachoeiro de Itapemirim, local da rede credenciada, ‘
se encontra enquadrado na região saúde de Itapemirim/ES
’ (página 15); (iv) a jurisprudência em casos análogos é contrária à pretensão do Agravado; (v) sua conduta está amparada na legislação de regência.

Sustenta, ademais, que o recurso deve ser recebido no duplo efeito, já que a ‘
liminar outrora deferida gera prejuízo de monta exorbitante a Agravante, posto que o custo para reembolsar o tratamento do Agravado, como outrora determinado, em clínica não credenciada, é muito maior do que aquele despendido caso o tratamento fosse realizado em clínica credenciada
’ (página 06), bem assim que cumpre todas as regulamentações expedidas pela ANS, de modo que sua conduta é lícita.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Nada obstante os substanciosos argumentos suscitados pela Agravante em suas razões recursais, não há nos autos elementos suficientes a possibilitar, na cognição sumária ora exercida, a concessão do efeito excepcional (suspensivo) requerido no presente Agravo de Instrumento.

Isso porque em caso bem semelhantes ao dos autos, inclusive envolvendo os Municípios de Itapemirim (local onde reside o Agravante) e Cachoeiro de Itapemirim (rede credenciada), minha conclusão foi idêntica àquela externada na Decisão recorrida.

No caso, quando da análise da liminar postulada no Agravo de Instrumento n.º 5006822-18.2023.8.08.0000, destaquei os ensinamentos do Ministro Marco Buzzi no julgamento do REsp n.º 1.842.475/SP, ocasião em que assim se manifestou:

‘Inegavelmente, somente na hipótese de inexistência de prestador no município pertencente à área geográfica de abrangência ou à área de atuação é que será cabível o atendimento em, sucessivamente, i) prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou ii) prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde da qual faz parte o município.

É o que se depreende da leitura dos artigos 4º, § 2º, 5º, caput e §§, e 6º da RN n° 259/11 da ANS, que estabelecem, sucessivamente, a necessidade de garantir a assistência médica i) no município demandado pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que não seja integrante da rede assistencial; ii) no município limítrofe, com prestador integrante ou não da rede assistencial; iii) no município da região de saúde, com prestador integrante ou não da rede assistencial; ou iv) mediante transporte a um prestador apto a realizar o atendimento, com retorno à origem, em caso de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço de urgência e emergência demandado, no mesmo município, nos municípios limítrofes a este e na região de saúde da qual faz parte o município, desde que pertencentes à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto.’ (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 16/2/2023).

Insta esclarecer, ademais, que a Resolução Normativa n.º 259/2011, a qual embasou o voto vencedor proferido pelo Ministro Marco Buzzi, foi revogada pela RN n.º 566/2022, invocada nas razões do Agravo, de modo que os dispositivos elencados no referido voto (‘
artigos 4º, § 2º, 5º, caput e §§, e 6º da RN nº 259/11 da ANS
’) foram reproduzidos nos arts. 4º, caput, 5º e 6º da RN 566.

Verifica-se, pois, da legislação de regência, que somente em caso de inexistência de prestador integrante ou não da rede assistencial no Município de residência é que se admite a indicação de prestador integrante ou não da rede assistencial em município limítrofe ou, sucessivamente, na região de saúde à qual faz parte o município (art. 5º, II, da RN nº 566/2022).

Some-se a isso que, no caso em voga, o endereço da clínica indicada pela Agravante se distancia cerca de 50 km (cinquenta quilômetros) do endereço do Agravado, circunstância que dificulta a realização das terapias pelo menor, não só em razão da longa distância, mas porque necessita de tratamento especializado com diversos profissionais (fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, dentre outros), tratamento este que poderia, inclusive, vir a não surtir efeito ante a exaustão da criança por ter que percorrer, diariamente, cerca de 100 km (cem quilômetros).

Assim, não identificados os pressupostos legais necessários à concessão da medida de urgência requerida nas razões recursais, a hipótese é de recebimento do presente Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo.

Do exposto,
indefiro
o pedido liminar deduzido pela Agravante nas razões recursais, recebendo o recurso, pois, apenas no efeito devolutivo (sem efeito suspensivo).”

A conclusão externada na Decisão ora mencionada, em meu sentir, deve ser mantida no presente julgamento, porquanto alinhada a julgados de casos semelhantes e que também envolve os Municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Itapemirim, a exemplo do aresto assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INDISPONIBILIDADE DE PRESTADOR DE SERVIÇO CREDENCIADO NO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. OPERADORA QUE DESCUMPRE O SEU DEVER CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Cinge-se o recurso em averiguar se, na ausência de prestador da rede credenciada ao Plano de Saúde para o tratamento necessário do usuário, é possível admitir-se como suprida a obrigação contratual mediante a autorização de custeio por prestador de serviços localizado em outro Município. 2) Em caso de indisponibilidade, o atendimento no mesmo município é preferencial, ainda que o prestador não integre a rede assistencial da operadora do plano de saúde. Tão somente no caso de inexistência de prestador no mesmo município é que se permite ao plano de saúde autorizar o atendimento em município limítrofe ou na região de saúde. 3)
Na hipótese, a distância entre a clínica oferecida no município de Cachoeiro de Itapemirim e a residência do recorrido na Cidade de Itapemirim é de mais de 66 quilômetros e aproximadamente, ou seja, de longa distância a considerar que o agravado comprovou deter parcos recursos financeiros, tais fatores aliados às dificuldades inerentes ao próprio transtorno do infante fazem com que a oferta da operadora de saúde se mostre irrazoável
. 4) Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5010697-93.2023.8.08.0000, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 14.04.2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque a pretensão recursal da Agravante,
data maxima venia
, é contrária ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos ao dos autos, minha conclusão é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Declaro-me impedido de atuar no presente recurso.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.